Tribunal: STF
Processo: MI 438
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE GREVE - CONSTITUIÇÃO, ART.
37, VII. 2. LEGITIMADO ESTE SINDICATO A REQUERER MANDADO DE INJUNÇÃO,
COM VISTAS A SER POSSIBILITADO O EXERCÍCIO NÃO SÓ DE DIREITO
CONSTITUCIONAL  PRÓPRIO, COMO DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE
REPRESENTA, INVIABILIZADO POR FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA.
PRECEDENTE NO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 347-5-SC. 3. SINDICATO DA ÁREA
DE EDUCAÇÃO DE ESTADO-MEMBRO. LEGITIMIDADE ATIVA. 4. RECONHECIMENTO
DE MORA DO CONGRESSO NACIONAL, QUANTO A ELABORAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTARA QUE SE REFERE O ART. 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO.
COMUNICAÇÃO AO       CONGRESSO NACIONAL E AO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
5. NÃO E ADMISSIVEL, TODAVIA, O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO SUCEDANEO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, EM ORDEM A ANULAÇÃO DE ATO JUDICIAL OU
ADMINISTRATIVO QUE RESPEITE    AO DIREITO CONSTITUCIONAL CUJO
EXERCÍCIO PENDE DE REGULAMENTAÇÃO.     NESSE SENTIDO, NÃO CABE
MANDADO DE INJUNÇÃO PARA IMPUGNAR ATO JUDICIAL QUE HAJA DECLARADO A
ILEGALIDADE DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO, NEM POR ESSA MESMA VIA E DE
SER RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DA GREVE.          CONSTITUIÇÃO, ART.
5., LXXI. 6. MANDADO DE INJUNÇÃO CONHECIDO, EM     PARTE, E, NESSA
PARTE, DEFERIDO, PARA O FIM ACIMA INDICADO.          .